Tribunal: STF
Processo: ARE 1319281
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA PREVI. CONEXÃO PELA CAUSA DE PEDIR (ART. 46, III, CPC). COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL EVIDENCIADA. RATEIO ENTRE VIÚVA E EX-ESPOSA.
    1. Caso demonstrada a conexão pela causa de pedir, verificada quando duas pretensões contra pessoas diferentes se fundam em um só fato jurídico, é cabível a formação de litisconsórcio.
    2. In casu, entendo que se verifica a possibilidade de um litisconsórcio passivo entre o INSS e a PREVI, em razão da identidade evidenciada entre as causas de pedir, qual seja, concessão de pensão por morte, que será paga tanto por um quanto pela outra, em forma de complementação.
    3. Ainda que se trate de entidade privada, subsiste a competência desta Justiça devido à presença de ente federativo no polo passivo (art. 109, I, da CF/88).
    4. Agravo de instrumento provido”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 202 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “In casu, busca a agravante a concessão de pensão por morte, na qualidade de companheira de LUIZ CARLOS SIMÕES ADNET, o qual além de segurado do INSS era associado à PREVI, de quem recebia seu complemento de aposentadoria, a qual será paga tanto pelo INSS quanto pela PREVI, de forma complementada, e que será, em caso de procedência do pedido, rateada entre a ex-esposa e companheira do de cujus.
    Assim, verifica-se que o cerne da questão consiste na existência, ou não, de conexão de causas, bem como da possibilidade, ou não, de formação de litisconsórcio passivo entre o INSS e a PREVI.
    Ora, uma vez verificado vínculo entre duas ou mais ações em razão da identidade de seu objeto ou de sua causa de pedir, restam conexas as respectivas demandas e, em assim sendo, prevê a lei a reunião das mesmas, a fim de que possam ser decididas simultaneamente, de forma harmoniosa, sem o risco de soluções contraditórias, incompatíveis entre si, nos termos do art. 105 do CPC. Assim, se tal efeito se opera em relação a processos distintos, não haveria razão para que o diploma processual civil pátrio não incentivasse tal solução conjunta por outro meio, através da formação de litisconsórcio. Logo a conexão de causas é razão suficiente para que, ao invés de se promoverem ações separadas, o que seria plenamente admissivel, sejam propostas diversas demandas em um único processo, formando-se, assim, o litisconsórcio.
    É o que estabelece o art. 46 do CPC que, em seu inciso III, possibilita a cumulação de pedidos contra réus diversos, in verbis:
    Art. 46. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo. em conjunto, ativa ou passivamente, quando: ‘(...) 
    III - entre as causas houver conexão pelo objeto ou pela causa de pedir: (..)’
    Desse modo, caso demonstrada a conexão pela causa de pedir, verificada quando duas pretensões contra pessoas diferentes se fundam em um só fato jurídico, é cabível a formação de litisconsórcio.
    [...]
    In casu, entendo que se verifica a possibilidade de um litisconsórcio passivo entre o INSS e a PREVI, em razão da identidade evidenciada entre as causas de pedir, qual seja, concessão de pensão por morte, que será paga tanto por um quanto pela outra, em forma de complementação”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente